Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013923-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), WILMA APARECIDA MENDES MARTINS - CPF: 483.397.681-15 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013923-41.2024.8.11.0006

APELANTE(S):

WILMA APARECIDA MENDES MARTINS

APELADO(S):

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO – JUNTADA DE
PRINTS
DE WHATSAPP E COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL – PROVA INSUFICIENTE E FALHA – DESCARACTERIZAÇÃO DO ACORDO A AFASTAR A MORA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– FACULDADE DO CREDOR DE ANTECIPAR VENCIMENTO DA DÍVIDA DIANTE DA MORA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera cobrança extrajudicial de parcela em atraso e o recebimento pontual desse valor, por si só, não caracteriza aceitação tácita renegociação integral do pacto pelo credor fiduciário, quando, inclusive, já ajuizada a ação.

2. Os
prints
de diálogo de WhatsApp e comprovante de pagamento acostados não constituem prova robusta e inconteste de alegado acordo extrajudicial entre as partes para fins de perda do objeto da ação.

3. Não restou evidenciada conduta contraditória pela instituição financeira credora apta a configurar violação ao princípio do
venire contra factum proprium.

4. Conforme o art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, o inadimplemento do devedor fiduciante autoriza o credor a considerar antecipadamente vencida a dívida, com seu principal e acessórios.

5. Ante a ausência de prova cabal do acordo extrajudicial, foi legítima a opção do credor em proceder à ação de busca e apreensão, tendo o vencimento antecipado decorrido da própria mora configurada.

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WILMA APARECIDA MENDES MARTINS
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão no 1013923-41.2024.8.11.0006,
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
que julgou
procedente
a pretensão autoral para:

“a) JULGAR EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, forte no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR o reconhecimento, pela parte requerida, da procedência do pedido formulado na inicial.;

b) Deferir os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3o do art. 98 do CPC;

c) Proceda-se a transferência do valor depositado em favor da parte autora e expeça-se mandado de restituição do veículo apreendido, a ser restituído no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 dias;

d) Na impossibilidade de devolução do veículo, deposite-se em Juízo, no mesmo prazo, o valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE;

e) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC);”

Em síntese, sustenta a apelante a preliminar de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa e violação ao art. 17 da Resolução 185/2013 do CNJ, porquanto houve desconsideração dos documentos juntados (
prints
de WhatsApp e comprovante de pagamento), sem impugnação da parte contrária, violando o contraditório e ampla defesa.

Argumenta que, por não ter havido impugnação da autora quanto à veracidade dos documentos, estes deveriam ser considerados autênticos, nos termos do art. 411, III, do CPC, ademais, sustenta que o juízo deveria ter oportunizado a complementação da prova antes de rejeitá-la, conforme determina o art. 17 da Res. 185/2013 do CNJ, razão pela qual, requer o reconhecimento da nulidade e o retorno dos autos à origem para análise dos documentos ou sua complementação.

No mérito, a apelante sustenta que houve a purgação tempestiva da mora antes da apreensão do veículo, ocorrendo assim a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Alega que as provas demonstram que houve negociação extrajudicial entre as partes para quitação dos valores em atraso, com consequente retomada do parcelamento. A autora teria aceitado o pagamento e permitido essa retomada antes da apreensão.

Sustenta que a apreensão subsequente violou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), caracterizando abuso de direito (art. 187 do CC).

Afirma, ainda, que como a dívida foi regularizada extrajudicialmente antes da apreensão (
parcelas dos meses de Outubro/2024 e Novembro/2024, no R$ 1.525,67 cada)
, o depósito judicial posterior para purgação da mora (
R$ 43.047,84 (quarenta e três mil e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
se tornou indevido, devendo ser restituído, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, requer: i) o reconhecimento da perda de objeto e extinção sem resolução de mérito; ii) a restituição dos valores depositados judicialmente; iii) a inversão do ônus sucumbenciais.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 274941409, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que banco credor
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da requerida, ora apelante, WILMA APARECIDA MENDES MARTINS, alegando, em síntese, que celebrou com a requerida o contrato de financiamento no 20039625122, correspondente à cédula de crédito bancário no 639580033, mediante o qual financiou a aquisição do seguinte bem, com alienação fiduciária em garantia: “marca/modelo RENAULT/DUSTER DYNAMIQUE 4X4, Gasolina, placa QBS8G18, chassi 93YHSR6R3FJ472199 ano/modelo 2014/2014, cor BRANCA”.

A parte autora sustenta que a requerida se comprometeu ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, com vencimento da primeira em 20/07/2024 e as subsequentes nos meses seguintes. No entanto, a requerida deixou de efetuar o pagamento a partir da 4a (quarta) parcela, vencida em 20/10/2024, resultando em uma dívida no valor de R$ 43.047,84 (quarenta e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

A notificação se deu em 18/11/2024 (ID.
274941353 - Pág. 3)
.

A ação fora ajuizada em 05/12/2024.

A liminar de busca e apreensão fora deferida em 06/12/2024 (ID 274941360), expedindo-se o mandado de busca e apreensão e citação.

O veículo foi apreendido em 17/12/2024, e a devedora, citada, conforme certificado no ID 274941372 - Pág. 3.

A requerida peticionou nos autos, alegando perda do objeto em razão de acordo extrajudicial celebrado, emitindo boleto bancário de R$ 1.831,55, com vencimento para 12/12/2024, quando já distribuída a ação. Por fim, em 20/12/2024, efetuou a purgação da mora, no valor apresentado na inicial (R$ 43.047,84 – comprovante ID. 274941379), requerendo a imediata restituição do veículo (ID 274941375).

Intimada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte.

Em 29/01/2025 sobreveio a sentença de procedência, considerando improcedente o pedido de reconhecimento de perda do objeto e desconstituição da apreensão, ao fundamento de que os prints de WhatsApp não possuíam sequência lógica e estavam desacompanhados de ata notarial, bem como o comprovante de pagamento indicava beneficiária diversa da credora (ID 274941389).

O veículo fora restituído à apelante em 30/01/2025 (ID. 274941391 e 274941396).

Pois bem.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA e ART. 17 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ)

Argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos juntados, como
prints
de
WhatsApp
e comprovante de pagamento, de que houve acordo extrajudicial antes da citação na presente demanda, violando o devido processo legal e comprometendo o resultado do julgamento.

No entanto, o julgador é o destinatário final da prova, respeitando os limites previstos no
Código de Processo Civil
, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Portanto, o magistrado singular entendeu haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, portanto, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito, pelo que,
as provas constantes nos autos são satisfatórias ao seu convencimento, não sendo necessária a complementação das provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. DISTINÇÃO. MORATÓRIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA MANTIDA. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário das provas, devendo deferir somente as necessárias ou úteis ao processo. Tratando-se de controvérsia versando sobre matéria eminentemente de direito, passível de ser examinada com os documentos constantes dos autos, desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. DO TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. Consoante jurisprudência firmada pelo STJ, o interveniente garantidor solidário não se confunde com o fiador, merecendo a análise desses institutos tratamento jurídico distinto. Considerando que os embargantes figuraram como devedores solidários nas obrigações firmadas, assumindo esta condição expressamente, a situação dos autos não se ajusta com aquela prevista no art.
838
do
Código Civil
, que dispõe sobre os casos de extinção da fiança. Aplicação dos artigos
264
e
265
do
Código Civil
à espécie. DA MORATÓRIA. Não há falar em moratória apta a ensejar a extinção da fiança quando o aspecto substancial da obrigação não restou alterado. Parcelamento do débito pelo credor principal que não constitui nova obrigação nem influi substancialmente na obrigação principal. Tese afastada, por hipótese. DO RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na fixação da verba honorária incumbe ao magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, as diretrizes dos incisos
I
a
IV

do parágrafo 2o
do art.
85
do
Código de Processo Civil
, e os enunciados da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo determinante, para tanto, apenas e somente o valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES E RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA DESPROVIDOS.
(TJ/RS, Cível no 70080546070, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de matéria unicamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mostrando-se prescindível a produção de prova pericial contábil. Com efeito, para o deslinde das questões suscitadas, faz-se necessária, tão somente, a análise da eventual existência de irregularidades nas cláusulas constantes da avença que embasa a ação de execução. 2. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no
CDC
(Súmula n. 297 do Egrégio STJ). Assim, mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente prevista a sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000. 4. Os embargantes não têm interesse para a discussão relativa a encargo não contratado e cuja cobrança não restou efetivamente demonstrada nos autos (comissão de permanência). 5. Não se considera abusiva a multa contratual pactuada no percentual de 2% sobre o valor do débito, conforme o disposto no artigo
52
,
§ 1o
, do
Código de Defesa do Consumidor
. 6. Majorados os honorários devidos ao procurador da instituição financeira (
CPC/2015
, artigo
85
,
§ 11
). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS,
Apelação Cível no 70076254770
, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 22/02/2018)

Logo,
rejeito a preliminar.-

MÉRITO

No mérito, insurge-se a apelante contra a decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão, ao argumento de que houve perda superveniente do objeto da ação em razão de purgação da mora anterior à efetiva apreensão do bem.

Sustenta que antes da apreensão do veículo, teria havido negociação extrajudicial entre as partes, na qual foi aceita a quitação das parcelas em atraso, viabilizando a retomada do parcelamento do contrato.

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Consoante se extrai dos prints de WhatsApp trazidos pela apelante, em 10/12/2024 a credora encaminhou à devedora um boleto bancário no valor de R$ 1.831,55 com vencimento em 12/12/2024, correspondente a uma parcela vencida do contrato.

A devedora realizou o pagamento do boleto em 10/12/2024 (ID 179537446), alegando que esse seria um acordo celebrado entre as partes para purgação da mora e retomada do parcelamento, antes mesmo da efetiva apreensão do bem em 17/12/2024.

Contudo, as provas documentais acostadas pela apelante não se mostram suficientemente robustas para comprovar a alegada negociação extrajudicial validamente celebrada entre as partes para purgação da mora.

Dos prints de conversa de WhatsApp juntados, é possível extrair que de fato houve contato entre credora e devedora, com envio de boleto de pagamento para uma parcela em atraso. Porém, não se vislumbra ali qualquer aceite expresso por parte da credora em renegociar o contrato como um todo ou receber apenas aquele valor para continuar o parcelamento.

Aliás, os prints de conversa de WhatsApp apresentados demonstram inúmeras falhas, como a falta de sequência lógica nas mensagens, ausência de identificação dos interlocutores, contexto truncado e desconexo, entre outros vícios que comprometem sua força probatória.

Também não consta dos diálogos específicas condições acordadas para tal renegociação, como eventual concessão de descontos ou condições diferenciadas de pagamento. O próprio valor encaminhado (R$ 1.831,55) é muito próximo de uma parcela única contratual, o que denota mera cobrança pontual de valor em atraso.

Portanto, os elementos constantes dos autos permitem inferir, quando muito, que houve mera cobrança extrajudicial de um valor em aberto para evitar o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Porém, como é cediço, o recebimento de algumas prestações ou mesmo a cobrança de parte da dívida pelo credor não descaracteriza a mora do devedor, até porque, quando do pagamento da parcela notificada (4a) em 10/12/2024, a 5a parcela (com vencimento em 20/11/2024) também já estava em atraso, independendo de nova notificação.

Nesse sentido, o art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao estabelecer que "
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais,
independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
.
"

Nesse sentido:

APELANTE (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A APELADO (S): DANIEL FELIPE MORAES DE OLIVEIRA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 1 e das demais subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela notificada, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as demais parcelas subsequentes.-

(TJ-MT - AC: 10221925220228110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ou seja, configurada a mora e não havendo comprovação de acordo expresso para revisão integral do pacto, o credor pode optar por antecipar o vencimento de todo o contrato, sendo indevida a dedução de que o recebimento de parte das prestações implicaria necessariamente em aceitação tácita da renegociação.

Aliás, isto não afasta sua boa-fé, porquanto diante de um contrato de financiamento de valor considerável, a inadimplência confessa da devedora acarreta diversos prejuízos ao credor, não só no âmbito econômica/financeiro, como também no âmbito jurídico (ajuizar diversas demandas).

Dessa forma, não tendo restado devidamente comprovado nos autos a ocorrência de acordo expresso entre as partes para renegociação do saldo devedor no contrato de financiamento, não há que se cogitar em perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.

Quanto à alegada violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, também não é caso de reconhecimento. Isso porque, da leitura dos diálogos, não se extrai qualquer declaração ou manifestação expressa da credora no sentido de aceitar a renegociação contratual nos moldes requeridos pela devedora - ou seja, não houve nenhum fato próprio violado.

O mero recebimento de parcela vencida acompanhada de cobrança dos juros, por si só, não pode ser tido como renúncia a direitos decorrentes do contrato, nem disposição para fins diversos daqueles expressamente negociados.

Nesse sentido, já havia me posicionado na Decisão Monocrática do Recurso de Apelação Cível No 0000274-48.2014.8.11.0015,
in verbis
trecho da decisão:

“Desta feita, considerando que
in casu,
embora a apelante tenha pago as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora e tampouco enseja a restituição dos bens apreendidos, consoante entendimento exposto acima.

Aliás, a própria apelante, em suas razões de apelação, confirma que “
subsiste a mora em relação às parcelas de número 31 a 37”
ID. 8679765 – pg.2.

Do mesmo modo, não há como afastar a boa-fé da apelada, ou mesmo “
reconhecer a impossibilidade do vencimento antecipado do débito”,
ante “a
renúncia da Apelada em exigir o pagamento integral do débito
”. (ID. 8679765 – PG. 3)

Isto porque, por mais que a instituição financeira tenha aceitado continuar recebendo as parcelas vincendas no decorrer da presente ação, isso não afasta sua boa-fé, porquanto diante de vultoso contrato, a inadimplência confessa do devedor acarreta diversos prejuízos ao credor, não só no âmbito econômica/financeiro, como também no âmbito jurídico (ajuizar diversas demandas).

A vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil.

Na lição de Menezes Cordeiro:

“O venire contra factum proprium pode se dar numa de duas situações: quando uma pessoa, em termos que, especificamente, não a vinculem, manifeste a intenção de não ir praticar determinado acto e, depois, o pratique e quando uma pessoa, de modo, também, a não ficar estritamente adstrita, declare pretender avançar com certa actuação e, depois, se negue”
(António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da Boa fé no Direito Civil, Almedina, 2001, p. 747).

A simples aceitação tardia de pagamento não significa que havendo novo inadimplemento, o credor estará impossibilitado de exigir o pagamento no prazo. Haveria comportamento contraditório se a credora aceitasse os pagamentos posteriores às datas dos vencimentos e, depois, considerasse o apelante inadimplente por aqueles valores recebidos.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025